Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708498-35.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA EMBARGADO: WLIGHT COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Quattror Comercial Ltda. (ID no 32819811) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, acolheu a prejudicial de mérito de decadência, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 32570430). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO